Tribunal: TJDFT
Processo: 0717022-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LuisGusta Gabinete do Des. Luis Gustavo Barbosa de Oliveira Número do processo: 0717022-87.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KATHLEEN BRUNA DOS SANTOS RODRIGUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: QUALLITY PRO SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA DESPACHO V I S T O S. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por KATHLEEN BRUNA DOS SANTOS RODRIGUES DE OLIVEIRA contra a seguinte decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA DE CARÁTER ANTECEDENTE”, Feito no 0712899-37.2025.8.07.0003, ajuizada pela ora Agravante em desfavor de QUALLITY PRÓ SAÚDE ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL LTDA, indeferiu a tutela provisória de urgência vindicada pela Autora. A decisão vergastada foi proferida nos seguintes termos, in verbis: “Trata-se Recebo a inicial. Defiro a gratuidade de justiça. Indefiro a tutela provisória de urgência ante a ausência de probabilidade do direito e de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Isso porque o exame de ID 233723309, realizado antes da contratação do plano de saúde, já mostrava os nódulos existentes nas mamas da autora. Por outro lado, o resultado da biopsia (ID 233723314) demonstra que os nódulos são benignos. Trata-se de ação de conhecimento sob o rito comum. Considerando os princípios fundamentais que regem o direito processual civil moderno, especialmente aqueles enfatizados pelo legislador no novo Código, cabe ao magistrado verificar a conveniência da realização dessa audiência. Conforme determina o art. 4° do CPC, "as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa", sendo este um dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos previstos no art. 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal. Há que se salientar, portanto, que a imposição de realização de audiência de conciliação prévia deve ser cotejada com a viabilidade de efetiva composição, em obediência à celeridade e à efetividade exigida do processo nos tempos atuais. Além disso, é possível determinar a realização do ato a qualquer momento do procedimento (CPC, 139, V), sem prejuízo de as partes recorrerem a qualquer forma de solução alternativa extrajudicial de conflitos. Assim, a postergação da conciliação ou da mediação não acarretará nulidade, já que não se vislumbra prejuízo para as partes (CPC, 282, § 1° e 283, parágrafo único). É oportuno observar que, havendo interesse, a audiência de conciliação poderá se realizar em momento posterior ou, ainda, as partes poderão compor diretamente, trazendo ao juízo o acordo para homologação. Em síntese, a autorização expressa para a não realização do ato "quando não se admitir a autocomposição" (CPC, 334, § 4°, II) deve ser interpretada extensivamente, incluindo os casos em que a autocomposição é bastante improvável. E isto cabe ao Juiz verificar no caso concreto. Ante o exposto, CITE-SE a parte ré pelo correio para contestar em 15 (quinze) dias úteis, a contar da juntada aos autos do comprovante de citação, sob pena de revelia (perda do prazo para apresentar defesa) e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial, tudo conforme o artigo 231, I, do CPC. Caso a parte ré tenha domicílio eleitoral ou seja parceira para citação eletrônica, dou à presente decisão força de mandado para fins de citação via sistema. Advirta-se a parte ré de que a contestação deverá ser apresentada por advogado. A Resolução CNJ no 345/2020 teve por escopo fomentar a utilização de tecnologia para oferecer ao cidadão o acesso à Justiça sem necessidade de comparecimento físico aos fóruns. Assim, atendendo ao projeto idealizado pelo Conselho Nacional de Justiça, foi publicada a Portaria Conjunta 29, de 19 de abril de 2021, implantando, na Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, o “Juízo 100% Digital”. A tramitação exclusivamente por meio eletrônico dos processos neste Juízo já é uma realidade, forçada pela necessidade de adaptação à situação de pandemia de COVID-19, e se mostra proveitosa e frutífera, porquanto ensejadora de maior celeridade processual. Atualmente são realizadas por videoconferência as audiências, os atendimentos do cartório judicial único (Balcão Virtual) e o atendimento agendado pelos advogados com os magistrados, o que continua da mesma forma sob o Juízo 100% Digital. Assim, tendo em vista o princípio da cooperação e o disposto na Portaria Conjunta 29, de 19/04/2021, as partes deverão se manifestar sobre o interesse na adoção do “Juízo 100% Digital”, importando o silêncio, após duas intimações, aceitação tácita. Deverão se pronunciar por escrito apenas aqueles que discordarem.” A Agravante alega que necessita realizar “cirurgia de retirada de nódulos em seus seios que crescem constantemente”, que o plano de saúde foi contratado em 16/12/2024, que o procedimento fora negado pela operadora, porque ela “deveria cumprir o período de carência exigido em razão de doença preexistente”, e que a tutela de urgência foi indeferida em decorrência do resultado da "biopsia de ID: 233723314 que demonstra que os nódulos são benignos” (Num. 71327487, Pág. 3). Alega que há probabilidade do direito, tendo em vista que “sempre adimpliu com as parcelas mensais de pagamento para o plano de saúde como é constatado pelo documento de ID’s: 233723303, 233723305 e 233723306, outrossim, no que tange tanto ao perigo de dano quanto a probabilidade de direito, além de ter sido requisitada a cirurgia pelo médico que a atendeu no dia 29 de março de 2025” (Num. 71327487, Pág. 3), estando os nódulos em crescimento constante, conforme documento de ID 233723320. Ao final, requer: “a) 10. Diante do exposto, requer a reforma da decisão interlocutória de ID: 233927206, para conceder a tutela de urgência para a recorrente de forma inaudita altera pars, onde tal decisão tenha força de mandado para que a recorrida seja compelida a realizar a obrigação de fazer de liberar a autorização para a realização da cirurgia para a recorrente sob pena de arcar com multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), limitados ao montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). Nesses termos pede e espera deferimento.” Sem preparo ante a gratuidade de Justiça deferida à Recorrente. É o breve relatório. Conforme descrito, trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência por entender que os nódulos existentes nas mamas da Agravante são preexistentes e benignos (Processo 0712899-37.2025.8.07.0003, Num. 233927206). A Agravante requer a antecipação da tutela recursal com o objetivo de compelir a operadora a autorizar a realização da cirurgia. A despeito do pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, constata-se que, conforme consta dos autos originários, não há possibilidade de perecimento do direito vindicado pela Agravante ou até mesmo, ante o objeto do recurso, risco de vida ou agravamento de sua saúde que justifique a apreciação do pedido no Plantão Judicial de 2a Instância. Com efeito, além de a doença da Agravante ser preexistente à contratação do plano de saúde, o Laudo Citopatológico - CT24-00364, de 24/09/2024, concluiu que a lesão é benigna e, ainda, o pedido de submissão da paciente à cirurgia não atesta o caráter urgente do procedimento (Processo 0712899-37.2025.8.07.0003, Núms. 233723309, 233723314 e 233723321). Nesse diapasão, não se encontra evidenciada a urgência necessária para a apreciação da liminar vindicada no Plantão Judicial de 2a Instância, uma vez que a situação não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no artigo 4o da Portaria GPR 200, de 22 de abril de 2025, que regula o presente Plantão, o qual estipula os casos que deverão ser apreciados pelo Plantonista. Confira-se, in verbis: “Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos.” (grifei). Ante o exposto, determino a normal conclusão do Feito, durante o expediente regular da Corte, ao Relator natural do presente recurso, o eminente Desembargador Luis Gustavo Barbosa de Oliveira. I. Brasília - DF, 04 de maio de 2025. Desembargador ANGELO PASSARELI No Plantão Judicial